Tribunal: TJES
Processo: 5016037-14.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016037-14.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALVARO HENRIQUE BARBOSA DUBOC
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE CONSUMO
–
TOI
–
PROVA DE QUE A FRAUDE NÃO FOI PRATICADA PELO APELADO
– DANO MORAL
–
INEXISTÊNCIA –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Em que pese ser direito da concessionária cobrar valores decorrentes de recuperação de consumo, no caso dos autos, ficou provado que não foi o apelado o responsável pela fraude no medidor, tampouco que ele poderia saber que o referido medidor apresentava ligações inadequadas, o que indica a abusividade da cobrança.

2
.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5016037-14.2021.8.08.0024

APELANTE:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

APELAD
O
:

ALVARO HENRIQUE BARBOSA DUBOC

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.
, em face da r. sentença de ID 3672029 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c perdas e danos
proposta por
ALVARO HENRIQUE BARBOSA DUBOC
,
julgou procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, ID 3672031, a apelante alega que: (i) o procedimento de verificação de irregularidade realizado no medidor foi legítimo; (ii) o apelado não teria sofrido danos morais; e (iii) o
quantum
indenizatório fixado seria excessivo, requerendo subsidiariamente pela redução do valor.

Contrarrazões ID 3672039, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor, ora apelado, narra que, em 23/01/2021 foi surpreendido com uma vista técnica da EDP sob o argumento de que seria verificado a ocorrência de ligação clandestina no relógio do seu estabelecimento comercial. Sustenta que acompanhou a vistoria e lhe foi informado que a instalação irregular compreendia o período de 25/01/2018 a 25/01/2021.

Sustenta que alugou o imóvel em questão em 21/03/2019 e, diante de tal circunstância, interpôs recurso administrativo junto a EDP que o exonerou do pagamento dos valores relativos ao período anterior ao aluguel, ou seja, de 25/01/2018 a 21/03/2019.

Não obstante, a EDP está cobrando os valores relativos ao período posterior ao aluguel, o que é indevido, já que ele não detinha conhecimento técnico para saber que o imóvel por ele alugado possuía uma ligação clandestina de energia.

Alega, ainda, ter sido exposto ao ridículo quando da vistoria da EDP, de modo que teve sua honra violada, pois terceiros que presenciaram a cena o taxaram de “bandido”.

Pois bem. Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que a irresignação recursal não merece ser provida.

Evidencia-se, dos autos, que a própria EDP reconheceu que a irregularidade existente no medidor de energia existia antes da posse do apelado no imóvel por força do contrato de locação, o que indica, claramente, que não pode ser imputado ao apelado a responsabilidade pela alteração no medidor.

De igual modo, a EDP não comprovou nos autos que o autor teria condições de ter conhecimento acerca da fraude, de modo que, também não pode ser a ele imputador o dever de verificar a alteração do medidor e comunicar a EDP.

Isso porque não comprovou a existência de uma injustificável alteração no padrão de consumo, de modo a demonstrar que, ao apelado, seria possível questionar a ocorrência de alguma irregularidade.

Inclusive, sobressai dos autos que a fraude era tão imperceptível que a própria EDP levou três anos para notá-la e, portanto, ir até o local verificar.

Isso também indica a clara omissão da concessionária em fiscalizar a regularidade dos medidores de energia elétrica, circunstância que não pode gerar prejuízos ao particular.

Ora, se a EDP fosse diligente ela teria observado a irregularidade anteriormente e adotado as medidas cabíveis talvez, inclusive, daquele que se encontrava na posse do imóvel na época em que o relógio foi alterado.

Assim, em que pese o fato da EDP ter, aparentemente, observado a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL ao lavrar o TOI, o fato é que, no caso concreto, diante da existência de prova de que não foi o apelado o responsável pela alteração do medidor, não pode a concessionária imputar a ele a recuperação do consumo.

No que concerne ao pedido do requerente de condenação da requerida em danos morais, entendo que estes são descabidos, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Este Egrégio Tribunal possui entendimento de que o "Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude". (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assento que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 3. Na hipótese, verifica-se que a EDP sequer retirou o aparelho para realização de perícia ou que possibilitou o usuário a sua retirada para a realização do referido exame pericial, além disso, não consta nos autos a realização de perícia, relatório de avaliação técnica ou ainda fotos e vídeos aptos a comprovarem a irregularidade no medidor, não tendo sido observado o procedimento estabelecido no Art. 129, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, consoante previsão do Art. 5º, II, da Lei nº 13.460/17. 5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP
. 9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)

grifei

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

Diante da alteração do resultado da demanda, condeno as partes ao pagamento das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixando-os, já considerando o trabalho desempenhado em sede recursal, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.